Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703757-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVINO DA SILVA, GILBERTO AMADO DA SILVA AGRAVADO: WILSILEIDE MESSIAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de evidência, interposto por Antônio Alvino da Silva e Outro em face da r. decisão (ID 181230821, na origem) que, em sede de Cumprimento de Sentença movido em face de Wilsileide Messias Costa, indeferiu pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à Executada/Agravada, sob o fundamento de inexistência de provas da modificação da situação econômica da beneficiária. Alegam, para tanto, que a alteração da situação financeira da Agravada encontra-se demonstrada pelos documentos juntados aos autos, que comprovam a aquisição de imóveis e a realização de depósito de valores incompatíveis com a hipossuficiência econômica que fundamenta a gratuidade de justiça. Pugnam pela concessão de tutela de evidência, a fim de que seja revogada, de plano, a gratuidade de justiça concedida à Agravada, determinando-se, ainda, o pagamento da importância de R$ 15.325,39 (quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) a título de honorários sucumbenciais, bem como a retomada dos atos expropriatórios no Cumprimento de Sentença originário. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Também não há fundamentos para a concessão da tutela de evidência, pois a questão não prescinde da devida instrução probatória, sendo inviável ao magistrado desconstituir, sem a realização de contraditório prévio, a gratuidade de justiça deferida à Agravada. Sobre o tema, tem-se julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pela requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pela agravante denotarem que ocorreu a inscrição da agravante no rol de inadimplentes (fato novo), só o prosseguimento do feito, com a defesa do réu e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189961, 07075021620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de concessão da tutela de evidência. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator